Tribunal: STF
Processo: Rcl 71402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ADI 6.678 MC. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julgado procedente o pedido formulado na reclamação ante desrespeito à liminar implementada na ADI 6.678.



    2. A parte agravante diz não configurada condenação, em ação de improbidade administrativa, baseada em violação a princípio da Administração, mas, sim, decorrente de ato doloso causador de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, a demonstrar distinção do caso em relação ao objeto do paradigma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se implica desrespeito à decisão cautelar proferida na ADI 6.678 cumprimento de sentença oriundo de condenação em ação de improbidade administrativa fundamentada na ofensa a princípio da Administração e com imposição da pena de suspensão de direitos políticos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O ministro Gilmar Mendes, no provimento cautelar da ADI 6.678, assentou ser plausível a tese de desproporcionalidade da imposição da pena de suspensão de direitos políticos, prevista no inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (na redação original), a condenações por improbidade decorrentes de ofensa a princípios da Administração, sem qualquer distinção quanto ao estado anímico do sujeito. 



    5. A condenação, na origem, teve por fundamento violação a princípio, especificamente o da impessoalidade, mediante constatação da prática de ato de publicidade responsável por promover inequívoco enaltecimento do agente público (Lei de Improbidade, art. 11, XII), pelo que inadequado considerar exercido ato doloso causador de enriquecimento ilícito (art. 9º) ou prejuízo ao erário (art. 10).



    6. A inexigibilidade do título judicial está amparada no art. 525, § 12, do CPC, em razão da declaração de incompatibilidade com a CF/1988 da norma que fundamentou a sanção imposta. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.